Tribunal: TJDFT
Processo: 0710706-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por AFONSO NETO LOPES DE CARVALHO em favor da paciente RODRIGO RIBEIRO DE ARAÚJO, indicando-se como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia que converteu a prisão em flagrante do Paciente em preventiva, com fundamento nos artigos 282, §6o, 310, inc. II, 312 e 313, todos do CPP. O Impetrante alega que a prisão é ilegal, sob o argumento de que o membro do Ministério Público manifestou-se pela concessão a liberdade provisória, tendo o Juízo decretado a prisão preventiva de ofício. Argumenta que o decreto impugnado, sem requerimento do Ministério Público ou representação da Autoridade Policial viola o princípio da presunção de inocência e a estrutura acusatória do Processo Penal, de acordo com o art. 5o, inc. LVII da CF e artigos 3-A e 311 do CPP. Acrescenta que a segregação cautelar se mostra descabida e desproporcional, devido a ser o Paciente primário, possuir trabalho lícito e residência fixa. Aduz, ainda, que possível condenação a regime inicial de cumprimento não seria o fechado, o que caracterizaria a sua atual situação em mais gravosa que eventual condenação. Requer a concessão de ordem liminar para ser revogada a prisão preventiva, mediante a concessão de liberdade provisória e expedição de alvará de soltura. Por fim, requer a concessão da ordem de habeas corpus. É o breve relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus não possui previsão legal, sendo elaboração jurisprudencial para situações que demandam urgência e necessidade no momento da impetração, cuja violação a direito de ir, vir, estar e permanecer se mostra indiscutível na própria inicial e nos elementos de prova que a acompanham. Cuida-se de medida excepcional restrita aos casos em que houver evidente ilegalidade ou abuso de autoridade, cujos critérios para a concessão da liminar são ainda mais rigorosos quando se trata de Plantão Judiciário, nos termos do art. 3o do Ato Regimental no 2, de 13/06/2017, bem como art. 4o da Portaria GPR 1137/2023, que prevêem que somente será apreciada liminar em habeas corpus em plantão em caso de risco de perecimento do direito. Tratam os autos de prisão em flagrante convertida de ofício em prisão preventiva, pela prática, em tese, dos delitos tipificados nos artigos 147 e 139 do CP e art. 5o, III, da Lei n. 11.340/2006, e art. 15 da Lei n. 10826/03. Depreende-se dos autos que não houve representação da autoridade policial pela prisão preventiva, tampouco requerimento do Ministério Público, conforme certidão exarada (ID 57028707). No entanto, a gravidade dos fatos narrados impõe a manutenção da decisão. Não se desconhece que, com o advento da Pacote Anticrime - Lei 13.964/19, o art. 311 do Código de Processo Penal passou a ser interpretado no sentido de que não mais se permite ao Juiz decretar prisão preventiva de ofício, ou seja, sem a provocação do Ministério Público ou do Delegado de Polícia, prestigiando-se o sistema acusatório adotado por nossa lei processual penal. Contudo, os fatos retratados se referem a um crime de violência doméstica e familiar contra a mulher, o que atrai a aplicação dos preceitos normativos previstos na Lei Maria da Penha, especialmente o seu sistema protetivo. Nesse cenário, não há ilegalidade na conversão em prisão preventiva pela magistrada apontada como coatora, ainda que o Ministério Público tenha se manifestado pela concessão de liberdade provisória, haja vista que o art. 20 da Lei 11.340/06 possibilita ao magistrado decrete de ofício a prisão preventiva do agressor. Além disso, a necessidade da medida extrema decorre da imprescindibilidade de se garantir a integridade da vítima, notadamente porque se extrai dos autos que a folha penal do indiciado e as pesquisas realizadas no sistema eletrônico deste Tribunal de Justiça demonstram já haver condenação anterior por violência doméstica contra a mesma vítima, com trânsito em julgado em 07/08/2018, encontrando-se o autuado em cumprimento de pena em regime aberto. Os fatos narrados são graves e demonstram elevado risco à vítima. Indicam que o autuado teria efetuado três disparos de arma de fogo em direção à casa dos pais da ofendida. Embora a arma não tenha sido posteriormente encontrada em poder do autuado, o relato da vítima é coerente no sentido de que houve três estampidos típicos de disparos de arma de fogo. A testemunha/vítima Deusimar, pai da ofendida, confirmou que viu o autor sacar uma arma de fogo de sua cintura e efetuou os disparos. O policial militar Mateus e vizinhos também confirmaram terem ouvido os disparos. Importa acrescentar que há informação de que o autuado tem histórico de depressão. Além disso, as respostas ao formulário nacional de avaliação de risco apontam histórico de tapas, empurrão e puxão de cabelo, além de prática de relações sexuais contra a vontade da ofendida, perseguição e ciúme excessivo e ameaças mais frequentes nos últimos meses. Nesse contexto, julgo que as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos tutelados, sendo devida a manutenção da segregação cautelar. Pelo exposto, indefiro o pedido liminar. Requisitem-se informações ao juízo da causa. Após, ao Ministério Público para parecer. Oportunamente, distribua-se para o Relator natural. Publique-se. Intimem-se.